Tribunal: TJSP
Processo: 2028130-29.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inexistência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. Aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da natureza protelatória dos embargos. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Inexistência. É manifestamente inadmissível emprestar efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração sem que ocorra omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato no acórdão impugnado. Aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão da natureza protelatória dos embargos. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.